Tribunal: STF
Processo: RE 1389611
Classe: RE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-25
Data de publicação: 2022-08-25

Ementa:

Inteiro teor:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TAXA DE COMBATE A INCÊNDIO INSTITUÍDA PELO MUNICÍPIO. INCONSTITUCIONALIDADE. TEMA Nº 16 DA REPERCUSSÃO GERAL. MODULAÇÃO DE EFEITOS (RE 643.247 ED). APLICAÇÃO PROSPECTIVA DA TESE A PARTIR DE 1º.8.2017, RESSALVADAS AS AÇÕES AJUIZADAS ANTES DESSA DATA. HIPÓTESE DOS AUTOS. RECURSO EXTRAORDINÁRIO A QUE SE DÁ PROVIMENTO PARA AFASTAR A EXIGIBILIDADE DO TRIBUTO EM QUESTÃO. 



    Vistos etc.



    Contra acórdão prolatado pelo Tribunal de Justiça do Estado do Paraná, maneja recurso extraordinário, com base no art. 102, III, da Lei Maior, o Estado do Paraná. 



    O recorrente sustenta, em síntese, a inconstitucionalidade da instituição e a cobrança de taxa de combate a incêndio pelo Município de Londrina. 



    Argumenta que “ao julgar o mérito da repercussão geral consagrada no TEMA 16, ‘cobrança de taxa pela utilização potencial do serviço de extinção de incêndio’, relacionado ao RE 643.247, rel. Min. Marco Aurélio, o Pretório Excelso afastou a competência do Município para cobrança de taxa de prevenção e combate a incêndio”. 



    Aparelhado o recurso na afronta aos arts. 24, I, 30, I, II e VIII, 42, 144, §§ 5º e 6º, e 145, II, § 2º, da Constituição Federal.



    Admitido o recurso na origem, subiram os autos. 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Preenchidos os pressupostos extrínsecos. 



    Versam os autos sobre execução fiscal ajuizada pelo Município de Londrina visando à cobrança de taxa municipal de combate à incêndio em face do Estado do Paraná.



    A Corte de origem, em sede de juízo retratação, conquanto tenha reconhecido a inconstitucionalidade da instituição do aludido tributo pela Municipalidade, à luz da tese fixada ao exame do Tema nº 16 da Repercussão Geral, entendeu possível a cobrança, ao fundamento de que:



    […] considerando a modulação dos efeitos da decisão da Suprema Corte a partir da data da publicação da ata de julgamento (1º/08/2017) e que, na espécie, tanto o ajuizamento da ação executiva como o tributo em exação referem-se a datas anteriores ao período modulado, não se vislumbra necessidade de exercer juízo de retratação, na medida em que este Colegiado decidiu pelo reconhecimento da ‘competência para instituição da taxa de combate a incêndio em questão por parte do ente ora tributante – Município de Londrina.” 



    Da detida análise da orientação acolhida pelo Tribunal de origem, por ocasião do julgamento do apelo veiculado na instância ordinária, em confronto com as razões veiculadas no extraordinário, concluo assistir razão ao recorrente.



    Ao julgamento do RE 643.247-RG, Rel. Min. Marco Aurélio, Tribunal Pleno, DJe 19.12.2017, processado segundo a sistemática da repercussão geral, esta Suprema Corte firmou tese no sentido de que “a segurança pública, presentes a prevenção e o combate a incêndios, faz-se, no campo da atividade precípua, pela unidade da Federação, e, porque serviço essencial, tem como a viabilizá-la a arrecadação de impostos, não cabendo ao Município a criação de taxa para tal fim”. Não obstante, em 12.6.2019, acolhidos os embargos de declaração opostos em face desse julgado, a fim de “modular prospectivamente os efeitos da tese, a partir de 1º de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas”. Transcrevo a síntese do que decidido:



    “INCONSTITUCIONALIDADE – QUÓRUM – MAIORIA ABSOLUTA – Para aferição da maioria absoluta prevista no artigo 97 da Constituição Federal, é despicienda a igualdade de fundamentos, sendo suficientes seis ou mais votos no sentido da inconstitucionalidade. EMBARGOS DECLARATÓRIOS – TRIBUTÁRIO – EFICÁCIA PROSPECTIVA – ADEQUAÇÃO. Conquanto se imponha parcimônia no manejo do instituto da modulação de efeitos de decisões, a alteração de jurisprudência consolidada há quase duas décadas justifica a eficácia prospectiva do novo pronunciamento, em atenção à segurança jurídica e ao interesse social, nos termos do artigo 927, § 3º, do Código de Processo Civil.” 



    “DECISÃO: O Tribunal, por unanimidade, conheceu dos embargos de declaração protocolados pelo Município de São Paulo e deu-lhes provimento para modular prospectivamente os efeitos da tese a partir de 1º de agosto de 2017, ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas [...]”.



    Na hipótese em exame, observo judicializada a cobrança da taxa de combate a incêndio antes de 1º.8.2017, marco temporal fixado na modulação dos efeitos do Tema nº 16 da repercussão geral, a tornar, portanto, inexigíveis os créditos discutidos.



    Idêntica linha de entendimento fora adotada pelo Min. Ricardo Lewandowski, ao exame do RE nº 1.361.686, DJE de 18.4.2022, confira-se: “[...] o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do Tema nº 16 da Repercussão Geral [...], assentou a inconstitucionalidade da taxa para custear os serviços de prevenção e combate à incêndios. Porém, ao julgar os embargos de declaração opostos contra essa decisão, esta Corte decidiu ‘modular os efeitos da tese, a partir da data de publicação da ata de julgamento – 1º de agosto de 2017 – ressalvadas as ações anteriormente ajuizadas. Assim, como a ação em análise foi ajuizada em 29/8/2014, antes do marco temporal fixado na modulação dos efeitos mencionada, é inexigível a taxa de serviço de bombeiro ora discutida, de modo que o recurso do contribuinte deve ser provido neste ponto”



     No mesmo sentido, as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.382.758, Rel. Min, Cármen Lúcia, DJE de 30.5.2022; RE nº 1.296.193, Rel. Min. Edson Fachin, DJE de 26.11.2020; RE nº 1.385.135, Rel. Min. Roberto Barroso, DJE de 21.6.2022.



    Nesse contexto, exsurge que o entendimento perfilhado na origem diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal. 



    Ante o exposto, forte no art. 21, §§ 1º e 2º, do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para afastar a exigibilidade da taxa de combate a incêndio instituída e cobrada pelo Município de Londrina, considerada a modulação dos efeitos estabelecida, por este Supremo Tribunal, para aplicação da tese fixada ao exame do Tema nº 16 RG (RE nº 643.247 ED).



    Publique-se.



    Brasília, 25 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora